Tribunal: TJDFT
Processo: 0730423-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1.085 DO STJ. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA RECUSA DO BANCO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. LIMITAÇÃO DE 30% REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Segunda Seção Cível do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1863973/SP, no 1877113/SP e no 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, julgou o Tema no 1.085, firmando a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
2. Com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, cabe ao correntista, a qualquer tempo, cancelar a autorização de débitos automáticos, cuja formalização poderá ser feita na instituição depositária ou na instituição destinatária.
2.1. No caso, a autora informa que o Banco não permite qualquer protocolo de requerimento expresso pela via administrativa de pedido de revogação da autorização dos débitos em conta, haja vista a inexistência de procedimentos internos nesse sentido. Contudo, não junta qualquer elemento capaz de corroborar com suas alegações.
3. A fim de aplicar a recente tese firmada no Tema 1085 julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessário excluir a limitação de desconto em empréstimos bancários realizados em conta corrente, haja vista a ausência de legislação limitadora, prestígio a autonomia contratual e às decisões vinculantes proferidas pelos Tribunais Superiores.
4. Embargos de declaração opostos pela autora conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração opostos pelo réu conhecidos e acolhidos.